Tribunal: TJES
Processo: 0000567-14.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-14.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000567-14.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
2. A defesa requer, preliminarmente, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006). Requer, ainda, a fixação de regime inicial mais brando, a redução da pena de multa e a detração da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva do apelante, impedindo-lhe o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
definir se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal;
(iv)
estabelecer se há fundamento para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e para a redução da pena de multa; e
(v)
determinar se a detração penal pode ser reconhecida nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, consistente na posse de 67 porções de substância análoga à maconha (400 g), evidenciando risco à ordem pública.
5. A existência de registros criminais anteriores e a reincidência demonstram a periculosidade do recorrente e a real possibilidade de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a permanência do acusado preso durante toda a instrução criminal, sem alteração fática relevante, impede a concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação.
7. A materialidade do crime restou demonstrada por meio dos autos de apreensão, do boletim de ocorrência, do laudo químico forense e dos depoimentos colhidos, evidenciando que o réu possuía 67 porções de maconha, totalizando 400 gramas, em sua residência.
8. A autoria delitiva está comprovada pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais relataram de forma harmônica e detalhada as circunstâncias da apreensão. O próprio réu confessou a posse da droga, alegando, contudo, que era para consumo próprio.
9. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de atos concretos de comércio. A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, aliadas à reincidência do réu e a seu histórico criminal, afastam a alegação de consumo pessoal e impedem a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.
10. O regime fechado foi corretamente fixado, pois, embora a pena aplicada seja inferior a oito anos, a reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
11. A pena de multa foi estabelecida no mínimo legal, observando-se a proporcionalidade e a situação econômica do réu, razão pela qual não cabe sua redução ou isenção.
12. A detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, somente deve ser considerada pelo juízo da condenação se influenciar a fixação do regime inicial, o que não ocorre no caso, pois o regime fechado decorre da reincidência. Assim, a competência para analisar o benefício é do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput;
Código Penal, art. 33, § 2º, “a”; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º e art. 312.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 773.586, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 02/12/2022;
STJ, AgRg-HC 785.447, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023;
STJ, AgRg no HC 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 22/08/2022.
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AREsp 2.605.615/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 26/12/2024;
STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 27/05/2022;
TJES, APCr 0000357-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 21/11/2022.

Vitória, 25 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000567-14.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI

Advogado(s) do reclamante: WELLIGTON DE SOUZA SILVA, JOSE GENIVALDO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Nunes Cabidelli
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz no id. 11951007.

Inicialmente, nas razões recursais sediadas no id. 11951012, a defesa do apelante
almeja, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta, aliada à periculosidade social,
consoante se observa d
a decisão que decretou sua prisão. Confira-se:

“
[...]
No presente caso, conforme narra o APFD, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, a guarnição da polícia militar se deslocou até o endereço do autuado, sendo que no imóvel foram encontradas 67 (sessenta e sete) buchas de
substância análoga à
maconha
. Conforme pesquisas,
o autuado
, ao que parece
possui os seguintes registro criminais em seu desfavor: (01) uma ação penal arquivada perante o 2° Juizado Especial
Criminal
da Comarca de Aracruz-ES (autos n.° 0001727-45.2021.8.08.0006, onde restou
condenado diante
da prática do cr
i
me previsto no art. 147, caput, do Código Penal B
rasileiro
, co
m
trânsito em julgado em 26/09/2022
; 01 (u
m
) processo de apuração de ato infracional a
r
quivado em segredo de just
iç
a perante a Vara da Infância e Juventude da Co
m
arca de Aracruz-ES (autos n.° 0001224-63.2017.8.08.0006), fato análogo ao crime previsto no art. 28 da LEI N.° 11.343/06, extinta a
punibilidade por prescrição em 23/04/2019
;
01 (u
m
) processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de
justiça
perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz-ES (autos n.° 0006119 04.2016.8.08.0006) fato análogo ao crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, do CPB, julgado procedente o pedido em 21/06/2017
, sem maiores informações no sistema; 01 (uma) execução de medidas socioeducativas arquivada em segredo de justiça perante a Vara única da Comarca de Aracruz-ES (autos n.° 0007756-53.2017.8.08.0006), extinto o processo por ausência das condições da ação em 19/02/2020;
01 (um) Termo Circunstanciado arquivado perante o 1° Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.° 0006887-56.2018.8.08.0006, homologada a transação em 09/10/2019, suposta prática do crime previsto no art. 309 do CTB; 01 (uma) ação penal arquivada em segredo de justiça perante a 2ª Vara Criminal da Co
m
arca de Aracruz-ES (autos n.° 0001290-38.2020.8.08.0006), suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso V, do CPB, julgado procedente o pedido em 16/03/2022, co
m
trânsito em julgado em 22/23/2022; e 01 (uma) execução criminal ativa na 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.° 2000141-02.2022.8.08.0006), atualmente em regime aberto
[...] tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, considerando que se trata de u
m
cri
m
e
d
e tráfico de drogas e que o autuado ostenta diversos antecedentes crimina
i
s e
atos infracionais
.
Outrossim, o autuado é reincidente e demonstra fazer do crime seu meio
vida
[...]
”. Grifei.

Assim,
salienta-se que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
, e
mantenho a prisão preventiva do recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar
suscitada
, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 0
2/
02-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id. 11950985), narra o seguinte:

[...] no dia 22 de mar
ç
o de 2023,
à
s l6h50min, na residência situada na Avenida Venâncio Flores, n° 2011, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado MATHEUS tinha em depósito 67 (sessenta e sete) buchas grandes de maconha, sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de constatação provisória de fls. 09.

Segundo os autos, policiais militares se dirigiram à residência do denunciado a fi
m
de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, e ao entrarem no imóvel encontraram MATHEUS sentado no sofá co
m
a respiração ofegante. Ato contínuo, os policiais indagaram acerca da existência de entorpecentes na casa, tendo mesmo respondido negativamente.

Em que pese a negativa do denunciado, os policiais, co
m
o auxílio da cadela Pandora, localizaram no armário da sala, 04 (quatro) buchas de maconha e, em cima do banheiro, outras 63 (sessenta e três) buchas do mesmo material.

Destaca-se, que o denunciado é amplamente conhecido da força policial de Aracruz, ante o seu envolvimento co
m
crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de primeiro grau condenou o apelante nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
e ao pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena
.

Ao apresentar
razões
,
no id. 11951012
, a defesa do recorrente
requer
,
no mérito, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória ou, não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para a conduta disposta no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. De forma subsidiária, requer a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, a redução da pena de multa e a detração da pena.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, este constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/10, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 24/27, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 30/31 e, principalmente, pelo Laudo Pericial de Exame Químico Forense de fls. 132/133, todo conteúdo digitalizado no
link
acostado no id. 11950985.

No que concerne à
autoria
delitiva, esta também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o Policial
M
ilitar
Henrique Garcia Correia
, ao prestar depoimento na esfera policial às fls. 17/18 dos autos físicos, declarou
o seguinte:

QUE nesta data se encontravam de serviço quando f
oram realizar o cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar de n° 0000499-64.2023.8.08.0006, na residência do MATHEUS NUNES CABIDELLI, no Bairro Vila Nova, os quais se deslocaram até o endereço do referido mandado, a fim de cumpri-lo; QUE chegando na residência
se
depararam co
m
duas senhoras na varanda
, qu
e fica frente para
a rua (Avenida Venânc
i
o Fl
o
res), ao fazerem contato co
m
as mesmas, uma das senhoras, posteriormente identificada como Maridalva, entra rapidam
e
nte na casa e grita avisando que a Polícia estaria no local;
QUE adentraram de forma rápida,
tendo em
vista qu
e
Matheus poder
i
a tentar s
e
l
i
vrar de u
m
possível flagrante, no interior do imóvel, quando encontraram
o
naciona
l
Matheus sentado no sofá co
m
a respiração ofegante
, perguntaram a ele s
e
havia algo d
e
ilícito no interior da residência, quando foram informados por Matheus e por sua tia Maridalva que não havia nenhum ilícito;
QUE durante as buscas no interior da casa, com a ajuda da cadela Pandora, foi possível localizar em cima do armário da sala, 04 buchas de material análogo à maconha, em ato contínuo em cima do banheiro da área externa, foram encontradas mais 63 buchas do mesmo material
; QUE perguntado à Matheus sobre a origem do ilícito, informou que comprou a cerca de uma semana e que cada bucha custa R$25,00, os quais informam ainda
que Matheus já é conhecido das equipes de polícia da cidade de Aracruz, pelo seu envolvimento em ocorrências de furto, roubo, tráfico de drogas e seu veículo já foi utilizado em ocorrência de sequestro no bairro Segatto
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar André Barbieri, na esfera policial, às fls. 19/20 dos autos físicos.

Também em
esfera policial, às fls. 21/22 dos autos físicos, o apelante
afirmou
que havia adquirido as 67 (sessenta e sete) buchas de “maconha” por R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada uma, porém alegou que seria para seu consumo pessoal.

Em Juízo, ouvido o Policial Militar
Henrique Garcia Correia,
na
mídia constante
no
id. 11951005, este confirmou as declarações prestadas na esfera policial, e acrescentou
o seguinte:

Que conhecia o endereço de MATHEUS; Que já conhecia MATHEUS de outras ocorrências;
Que estava em um cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, que de acordo com a denúncia estava ocorrendo tráfico de entorpecentes nessa residência; Que a residência era dele mesmo, onde morava com sua avó ou sua tia; Que prosseguiram até o local e chegando lá, de início só fizeram contato visual com a senhora MARINALVA ou MARIDALVA
, não se recorda ao certo o nome;
Que ao avistar a equipe, ela correu para dentro da casa para avisar ao MATHEUS; Que então adentraram rapidamente à casa e MATHEUS estava deitado no sofá; Que informaram aos moradores que estariam realizando a busca na residência conforme determinação judicial; Que com a ajuda da cadela PANDORA foram localizadas quatro buchas de maconha em cima do guarda-roupas e, além disso, foi encontrado pelo soldado ANDRÉ BARBIERI, por cima de um banheiro, foi encontrada mais uma certa quantidade de entorpecentes
; Que após isso, MATHEUS foi conduzido para a delegacia onde foi realizado o boletim de ocorrência; Que já conhecia MATHEUS por algumas práticas, principalmente envolvendo veículos, crimes de trânsito, tráfico de drogas, não se recorda bem, mas acredita que MATHEUS esteve envolvido em um roubo a uma propriedade rural em Santa Rosa, além de um sequestro umas duas semanas antes desse fato, onde pegaram um menor de idade envolvido no tráfico, entre outras ocorrências;
Que pelo que MATHEUS falou na hora, ele informou que cada bucha custava R$25 (vinte e cinco reais), mas não se recorda de mais detalhes
; Que além de MATHEUS, no momento do ocorrido a senhora MARINALVA ou MARIDALVA estava lá, além de uma outra senhora, uma visita, encontrava-se no local [...].

Ouvido, também, em juízo (
mídia constante no id. 11951005)
, o Policial Militar André Barbieri manifestou-se no seguinte sentido:

[...]
Que tinha um mandado de busca e apreensão para a residência do MATHEUS; Que se deslocaram em duas viaturas para cumprir o mandado; Que assim que as viaturas se aproximaram da residência, duas mulheres que estavam na varanda se levantaram e foram em direção ao interior da residência, acredito que para informar ao MATHEUS sobre a chegada da polícia; Que adentraram a residência e avistaram MATHEUS deitado no sofá; Que MATHEUS estava ofegante, como se tivesse corrido ou feito algum movimento mais brusco
; Que perguntaram aos residentes, MATHEUS e sua tia, se havia algum material ilícito no local, tendo ambos respondido que não;
Que utilizaram a cadela Pandora para auxiliar na busca no local; Que foram encontradas quatro buchas de maconha em cima do armário da sala, além de uma sacola contendo várias buchas de maconha, encontrada por cima da laje do banheiro
; Que diante disso, MATHEUS foi conduzido à delegacia; Que já conhecia MATHEUS anteriormente; Que MATHEUS usava seu carro com outros traficantes do bairro Nova Conquista, andando pra cima e pra baixo com esses elementos praticando furtos, utilizando esse carro dele que passava pelo cerco, através de informações de populares que viam o carro dele passando, um Corolla de cor prata, além da suspeita de um sequestro no bairro Segatto que foi utilizado o carro dele
[...]
Que MATHEUS informou que havia comprado a droga e que a comercialização era de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada bucha
[...
]
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
do cumprimento do mandado de busca domiciliar na residência do
a
pelante
, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas “a granel e embaladas”, petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, o
apelante Matheus Nunes Cabidelli, ao ser interrogado em juízo,
afirmou
que as drogas lhe pertenciam, porém alegou que seriam para seu consumo e não para o tráfico.

Importante mencionar, ainda, que, no Laudo Pericial de Exame de Química Forense de fls. 132/133, consta a informação
de
que as buchas de maconha totalizaram 400 g (quatrocentos grama),
isto é,
quantidade considerável
da droga.

Desse modo, d
e todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas à apreensão
de quantidade considerável de droga
, compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Nesse contexto
, sabe-se que, para o cometimento do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é prescindível a comprovação do comércio de entorpecentes, sendo necessári
o o cometimento de um dos dezoito tipos verbais elencados no artigo, como “ter em depósito” e “guardar”.

Ademais, mesmo que o apelante fosse usuário, assim como alega a defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso,
conforme já fundamentado, entendo que ficou devidamente comprovado o
crime de tráfico de drogas imputado ao
a
pelante
, uma vez que fora
m
encontrad
as
guardad
as
em sua residência 67 (sessenta e sete) buchas de maconha, totalizando 400 g (quatrocentos gramas), com fi
ns
de traficância,
eis que, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o acusado já era conhecido pelos agentes públicos como traficante de drogas,
não se excluindo a hipótese de coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava o tráfico de entorpecentes, razão pela qual
o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, também não merece prosperar
.

Prosseguindo,
passo à análise dos pedidos de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, de redução da pena de multa e da detração.

Inicialmente, em relação ao pedido de
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, tenho que não assiste razão à defesa.

Muito embora a pena imposta seja inferior a 08 (oito) anos,
a juíza
sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime
fechado
.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento semiaberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito). Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a
oito
anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

Tal entendimento está amplamente tutelado pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PELO JUÍZO.
EMENDATIO LIBELLI. BIS IN IDEM
INEXISTENTE. ART. 33, § 1º, III, DA LEI N. 11.343/06. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NÃO VERIFICADO.
INAPLICABILIDADE DO REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.[...]
8. A aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena se justifica pela reincidência do recorrente, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, impossibilitando a concessão de regime inicial menos severo.

[...]
(AREsp n. 2.605.615/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).

[...]

Embora a pena não exceda a 8 anos, o regime fechado está justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.314.238; Proc. 2023/0071995-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024).

PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO.
Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.
(STF; RHC 146.318; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 14/04/2020; DJE 13/05/2020; Pág. 120).

Assim, no caso, ainda que a pena fixada ao apelante não exceda a oito anos, é possível a fixação de regime
fechado
em razão da
reincidência do réu.

Prosseguindo
, pugnou a defesa do apelante pela redução ou isenção do pagamento da pena de multa. Sem razão novamente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa –
500
(
quinhentos
) – foi fixado no mínimo
legal
, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução des
s
a penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[...]

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Na sequência, a defesa de
Matheus Nunes Cabidelli
pleiteia a aplicação do instituto da detração para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art. 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima (
in
Manual de Processo Penal. Vol. Único. Editora Juspodivm) formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso, o apelante requer seja realizada a detração da pena, levando-se em consideração o período em que ficou preso preventivamente,
para que seja fixado regime mais brando para início de cumprimento de pena
.

Entretanto,
eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu
apenas
do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência, o que afasta a pretensão defensiva
.

Ademais
, saliento que certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

[...]. VI – No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta
–
o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena
(Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)